Tribunal: STM
Processo: 7000456-61.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CARÁTER DISCRICIONÁRIO E FACULTATIVO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DEPRECANTE PARA REGULAMENTAR CONDIÇÕES DA PRISÃO DOMICILIAR. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra decisão proferida pelo juízo a quo, que, nos autos de Processo de Execução Penal, autorizou o apenado, condenado à pena privativa de liberdade em regime aberto e cumprindo prisão domiciliar, a deslocar-se uma vez por mês à capital do estado do Rio de Janeiro para visitar sua genitora idosa e enferma, sem a imposição de monitoração eletrônica. O Ministério Público Militar pleiteou a cassação da decisão, com a determinação de imposição de monitoração eletrônica e a definição do juízo competente para estabelecer as regras da prisão domiciliar e das autorizações de saída. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a imposição de monitoração eletrônica é obrigatória ou discricionária no caso de prisão domiciliar e se sua dispensa, no caso concreto, ofende a legalidade; (ii) estabelecer qual juízo (deprecante ou deprecado) é competente para regulamentar as condições da prisão domiciliar e as eventuais autorizações de saída. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 146-B, caput, da Lei de Execução Penal ao utilizar o verbo "poderá", demonstra que a aplicação da monitoração eletrônica em caso de prisão domiciliar possui caráter discricionário e facultativo do juiz, e não automático. 4. A imposição da medida de monitoração eletrônica deve ser avaliada de acordo com a gravidade do delito, as circunstâncias subjetivas do apenado e a finalidade da execução penal, à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana, razoabilidade, proporcionalidade e adequação da medida. 5. O apenado foi condenado por crime licitatório (art. 89, caput, da Lei nº 8.666/1993), sem violência ou grave ameaça, e não há notícia de descumprimento das regras da prisão domiciliar, o que justifica a não imposição da monitoração eletrônica pelo juízo a quo. 6. O art. 146-D, inciso I, da LEP é expresso ao estabelecer que a monitoração eletrônica pode ser revogada quando se tornar desnecessária ou inadequada, o que reforça o caráter não obrigatório da medida. 7. Compete exclusivamente ao Juízo deprecante (Juízo da Execução) disciplinar e regulamentar as condições da prisão domiciliar imposta ao apenado e as autorizações de saída, cabendo ao Juízo deprecado apenas a fiscalização das condições estabelecidas, a fim de evitar insegurança jurídica. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Decisão por maioria Tese de Julgamento: “1. A imposição da monitoração eletrônica em casos de prisão domiciliar, prevista no artigo 146-B, inciso IV, da Lei de Execução Penal, é uma medida de caráter discricionário e facultativo do juízo da execução, a ser aplicada mediante análise dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, da gravidade do delito e das circunstâncias subjetivas do apenado. 2. Compete exclusivamente ao Juízo deprecante (Juízo da Execução) regulamentar as condições da prisão domiciliar, cabendo ao Juízo deprecado apenas a fiscalização.” Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 9º, inciso II, alínea “e”; CP, art. 71; LEP (Lei nº 7.210/1984), art. 146-B, inciso IV; CPPM, art. 520 e art. 522; Lei nº 8.666/1993, art. 89, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado 10/6/2025.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 24/11/2025 A
27/11/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000456-61.2025.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: ANDRÉ LUIS DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO(A): JOSÉ RICARDO CERQUEIRA LOPES (OAB RJ046626)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 24/11/2025, às 13:30, a 27/11/2025, às 18:00, na sequência 23, disponibilizada no
DE de 29/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR, PARA MANTER, NA ÍNTEGRA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS, A DECISÃO RECORRIDA, BEM COMO PARA FIXAR A
COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO (1ª AUDITORIA DA 2ª
CJM) PARA REGULAMENTAR AS CONDIÇÕES DA PRISÃO DOMICILIAR,
CABENDO AO JUÍZO DEPRECADO APENAS A FISCALIZAÇÃO. OS
MINISTROS LEONARDO PUNTEL, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA E
LOURIVAL CARVALHO SILVA DAVAM PROVIMENTO AO RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO IMPETRADO PELO MPM E DETERMINAVAM O USO DE
MONITORAMENTO ELETRÔNICO POR OCASIÃO DOS DESLOCAMENTOS DO
SENTENCIADO À CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PARA VISITAR
A SUA GENITORA IDOSA. O MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA
GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS

VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000456-61.2025.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: ANDRÉ LUIS DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO(A): JOSÉ RICARDO CERQUEIRA LOPES (OAB RJ046626)
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO.
EXECUÇÃO
PENAL.
PRISÃO
DOMICILIAR.
MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CARÁTER DISCRICIONÁRIO E
FACULTATIVO.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DEPRECANTE
PARA REGULAMENTAR CONDIÇÕES DA PRISÃO DOMICILIAR.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra
decisão proferida pelo juízo a quo, que, nos autos de Processo de Execução
Penal, autorizou o apenado, condenado à pena privativa de liberdade em regime
aberto e cumprindo prisão domiciliar, a deslocar-se uma vez por mês à capital
do estado do Rio de Janeiro para visitar sua genitora idosa e enferma, sem a
imposição de monitoração eletrônica. O Ministério Público Militar pleiteou a
cassação da decisão, com a determinação de imposição de monitoração
eletrônica e a definição do juízo competente para estabelecer as regras da prisão
domiciliar e das autorizações de saída.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a imposição de monitoração
eletrônica é obrigatória ou discricionária no caso de prisão domiciliar e se sua
dispensa, no caso concreto, ofende a legalidade; (ii) estabelecer qual juízo
(deprecante ou deprecado) é competente para regulamentar as condições da
prisão domiciliar e as eventuais autorizações de saída.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 146-B, caput, da Lei de Execução Penal ao utilizar o verbo "poderá",
demonstra que a aplicação da monitoração eletrônica em caso de prisão
domiciliar possui caráter discricionário e facultativo do juiz, e não automático.
4. A imposição da medida de monitoração eletrônica deve ser avaliada de
acordo com a gravidade do delito, as circunstâncias subjetivas do apenado e a
finalidade da execução penal, à luz dos princípios da dignidade da pessoa
humana, razoabilidade, proporcionalidade e adequação da medida.
7000456-61.2025.7.00.0000
40001379410 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. O apenado foi condenado por crime licitatório (art. 89, caput, da Lei nº
8.666/1993), sem violência ou grave ameaça, e não há notícia de
descumprimento das regras da prisão domiciliar, o que justifica a não imposição
da monitoração eletrônica pelo juízo a quo.
6. O art. 146-D, inciso I, da LEP é expresso ao estabelecer que a monitoração
eletrônica pode ser revogada quando se tornar desnecessária ou inadequada, o
que reforça o caráter não obrigatório da medida.
7. Compete exclusivamente ao Juízo deprecante (Juízo da Execução) disciplinar
e regulamentar as condições da prisão domiciliar imposta ao apenado e as
autorizações de saída, cabendo ao Juízo deprecado apenas a fiscalização das
condições estabelecidas, a fim de evitar insegurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido. Decisão por maioria
Tese de Julgamento: “1. A imposição da monitoração eletrônica em casos de
prisão domiciliar, prevista no artigo 146-B, inciso IV, da Lei de Execução Penal,
é uma medida de caráter discricionário e facultativo do juízo da execução, a ser
aplicada mediante análise dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, da gravidade do delito e das circunstâncias subjetivas do
apenado. 2. Compete exclusivamente ao Juízo deprecante (Juízo da Execução)
regulamentar as condições da prisão domiciliar, cabendo ao Juízo deprecado
apenas a fiscalização.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 9º, inciso II, alínea “e”; CP, art. 71;
LEP (Lei nº 7.210/1984), art. 146-B, inciso IV; CPPM, art. 520 e art. 522; Lei
nº 8.666/1993, art. 89, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Agravo Regimental no Recurso Ordinário
em Habeas Corpus, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta
Turma, julgado 10/6/2025.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em negar provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto
pelo Ministério Público Militar, para manter, na íntegra, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, a decisão recorrida, e em fixar a competência exclusiva do juízo da execução
(1ª Auditoria da 2ª CJM) para regulamentar as condições da prisão domiciliar, cabendo ao
juízo deprecado apenas a fiscalização.
7000456-61.2025.7.00.0000
40001379410 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 27 de novembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Auditoria da 2ª CJM, de 29/04/2025, nos
autos do Processo de Execução Penal nº 9000019-48.2024.7.02.0102/SP, que autorizou o
apenado CMG André Luis de Oliveira Silva, condenado à pena privativa de liberdade em
regime aberto e cumprindo prisão domiciliar em Angra dos Reis/RJ, a deslocar-se, uma vez
por mês, à capital do estado do Rio de Janeiro, para visitar sua genitora idosa e enferma, sem
imposição de monitoração eletrônica.
No caso, o Recorrido cumpre a pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de
detenção, pela consumação do crime tipificado no art. 89, caput, da Lei nº 8.666/1993, c/c o
art. 9º, inciso II, alínea “e”, do CPM, na forma do art. 71 do CP, em regime prisional
inicialmente aberto, cuja condenação foi mantida pelo Plenário desta Corte no julgamento da
Apelação nº 7000622-98.2022.7.00.0000/SP.
Atendendo ao pleito da Defesa, o Juízo de primeiro grau decidiu (evento 1,
DOC1):
Assim, tendo em conta que, até o presente momento, não há notícia de descumprimento das
regras da prisão domiciliar imposta ao apenado, faz ele jus à autorização de visitação da mãe
no seguinte endereço residencial: Rua Moura Brasil, 68, apt.º 705, Laranjeiras, CEP 22.231
200, Rio de Janeiro/RJ.
A visitação em questão somente poderá ocorrer uma vez por mês devendo o apenado
comunicar ao Juízo Deprecado com, por no máximo 3 dias antecedência mínima de 48h em
que as viagens acontecerão.
Por não se tratar de apenado que apresenta periculosidade, visto não ter sido condenado por
crime com violência ou grave ameaça, mas, sim, por crime licitatório, não vislumbro a
necessidade de imposição, por ora, de monitoração eletrônica.
Inconformado, o Ministério Público Militar interpôs o Recurso de Agravo em
Execução, na forma do art. 197 da LEP. Nas razões, aduz que não há norma legal que embasa
a ausência de imposição de monitoração eletrônica efetuada pelo Juízo a quo, bem como o
conflito de decisões atinentes à execução da pena entre o Juízo deprecante e o deprecado,
ressaltando (evento 1, DOC4):
Diante desse quadro jurídico, entendo o Ministério Público Militar ser nula a decisão, por
ausência de indicação de fundamento legal, além de ter demonstrado ser igualmente contrária
aos dispositivos legais aplicáveis ao caso concreto e aos precedentes, inclusive vinculantes, do
C. Supremo Tribunal Federal.
Ao final, pede:
7000456-61.2025.7.00.0000
40001379410 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pelo exposto, requer o conhecimento e provimento ao recurso, para cassar a decisão
recorrida, determinando-se ao juízo a imposição de monitoração eletrônica ao acusado no
cumprimento de prisão domiciliar, ou nas hipóteses em que for autorizada sua saída
temporária, bem como seja definido o juízo a quem compete estabelecer as regras da prisão
domiciliar e eventuais autorizações de saída.
Nas contrarrazões (evento 1, DOC5), a Defesa pugna pelo desprovimento do
pleito Ministerial, para que seja mantida a permissão de visitação do ora Recorrido a sua mãe,
sem a necessidade de fiscalização por meio eletrônico.
O Juízo a quo, com fulcro no art. 520 do CPPM, manteve a Decisão recorrida e
determinou a remessa dos autos ao STM, na forma do art. 522 do CPPM (evento 1, DOC8).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer da lavra do Dr. Luciano
Moreira Gorrilhas, Subprocurador-Geral de Justiça Militar, opinou pelo conhecimento do
presente Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, pelo seu provimento, enfatizando:
De outro vértice, a monitoração eletrônica, segundo consta do art. 146-B, incide no caso em
que é determinada a prisão domiciliar (hipótese do apenado), sem qualquer alusão à natureza
do crime, embora a decisão hostilizada tenha rechaçado o pedido ministerial de imposição de
monitoração do apenado sob a falaciosa premissa de que não há violência ou grave ameaça
no tipo em que fora condenado o militar, o que não possui guarida legal. (evento 11, DOC1).
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, devendo ser
conhecido; trata-se de Agravo em Execução autuado e recebido como recurso em sentido
estrito. No mérito, deve ser desprovido.
Conforme documentado nos autos, o apenado cumpre pena de 3 (três) anos e 6
(seis) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do delito previsto no art. 89, caput,
da Lei nº 8.666/1993, c/c o art. 9º, inciso II, alínea “e”, do CPM, na forma do art. 71 do CP. A
condenação foi mantida pelo Plenário desta Corte, não havendo notícia de qualquer
descumprimento das condições impostas na execução da pena.
O Ministério Público Militar sustenta a nulidade da decisão, por ausência de
fundamentação legal quanto à dispensa da monitoração eletrônica, e pugna por sua
obrigatoriedade em qualquer hipótese de prisão domiciliar (art. 146-B da LEP). Por sua vez, a
defesa, em contrarrazões, invoca a adequação da decisão às circunstâncias pessoais do
apenado, a ausência de risco social e o caráter humanitário da medida deferida.
No caso, vê-se que a decisão do juízo de primeiro grau deve ser mantida, à luz
da interpretação dada ao art. 146-B da Lei de Execução Penal:
Art. 146-B. O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando:
I - (VETADO); (Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010)
7000456-61.2025.7.00.0000
40001379410 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

II - autorizar a saída temporária no regime semiaberto; (Incluído pela Lei nº 12.258, de
2010)
III - (VETADO); (Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010)
IV - determinar a prisão domiciliar; (Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010)
V - (VETADO); (Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010)
VI - aplicar pena privativa de liberdade a ser cumprida nos regimes aberto ou semiaberto, ou
conceder progressão para tais regimes; (Incluído pela Lei nº 14.843, de 2024)
VII - aplicar pena restritiva de direitos que estabeleça limitação de frequência a lugares
específicos; (Incluído pela Lei nº 14.843, de 2024)
VIII - conceder o livramento condicional.
O art. 146-B, inciso IV, da LEP prevê que a monitoração eletrônica poderá ser
aplicada nos casos em que o juiz autorizar a prisão domiciliar. O verbo facultativo demonstra
tratar-se de medida de caráter discricionário e não automático, devendo a imposição ser
valorada de acordo com a gravidade do delito, as circunstâncias subjetivas do apenado e a
finalidade da execução penal.
Ressalte-se que o escopo do legislador não foi estabelecer a obrigatoriedade ou
a imposição automática da monitoração eletrônica em casos de prisão domiciliar.
Nesse diapasão, cumpre enfatizar que o inciso I do art. 146-D da LEP é
inequívoco em estabelecer que a monitoração eletrônica pode ser revogada quando se tornar
desnecessária ou inadequada.
Vê-se, pois, que tal medida, indubitavelmente, não pode ser automática, mas
deve ser avaliada pelo juízo competente que pode ou não a impor; evidentemente, à luz da
dignidade da pessoa humana, da gravidade do crime, bem como levando-se em consideração
os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da adequação da medida.
Nesse ponto, ratificando o entendimento de que o juízo deve se ater à
razoabilidade/proporcionalidade, cita-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de
Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO
AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. INCÊNDIO. ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
POSSE
IRREGULAR
DE
ARMA
DE
FOGO.
CORRUPÇÃO
DE
MENORES. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAÇÃO
ELETRÔNICA.
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE
DA
MEDIDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E CONTEMPORÂNEA. ASSEGURAR A
APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PROVIDÊNCIA MENOS GRAVOSA QUE A PRISÃO.
GRAVIDADE DOS DELITOS PRATICADOS. EVITAR REITERAÇÃO DELITIVA. PREVENIR
NOVOS CONFLITOS NA ÁREA. ALEGA ÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA MEDIDA.
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA. VIOLÊNCIA E COMPLEXIDADE DA
SITUAÇÃO CONFLITUOSA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO
DESPROVIDO.
[...]
7000456-61.2025.7.00.0000
40001379410 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. No caso, verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem manteve as medidas cautelares
fixadas para o ora agravante, em especial o monitoramento eletrônico, tendo em vista
consistir em providência menos gravosa que a prisão, a qual foi decretada com esteio na
existência de fundamentos concretos e contemporâneos aos fatos imputados, destacando,
ainda, que, além de atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, as
medidas impostas são necessárias para assegurar a aplicação da lei penal, adequação e
contemporaneidade. Mesmo porque, observo que no acórdão confirmatório de sua
condenação, foram sopesadas a gravidade dos crimes praticados, as circunstâncias dos fatos,
destacando o grau de participação do agravante na empreitada criminosa. (STJ - Agravo
Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, 10/6/2025) (Grifos nossos).
À luz da exegese lógico-jurídica, conclui-se que a monitoração eletrônica não
constitui requisito indispensável à concessão de prisão domiciliar, sendo medida de
conveniência e de oportunidade a ser motivadamente aplicada pelo juízo da execução. É,
portanto, faculdade do magistrado, não uma obrigação, e pode não ser aplicada mesmo
quando há a hipótese legal, dependendo da análise do caso em concreto.
Assim, levando-se em consideração que não há informações, nos autos, que
demonstrem a intenção do apenado em violar as regras da execução da sua pena, não se
observa ofensa à legalidade na decisão recorrida, ao autorizar a saída do apenado de sua
residência, em Angra dos Reis/RJ, a deslocar-se, uma vez por mês, à capital do estado do Rio
de Janeiro, para visitar sua genitora idosa e enferma, sem imposição de monitoração
eletrônica.
Desse modo, a decisão atacada se mostra coerente com os princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e dignidade da pessoa humana, além de observar a
finalidade ressocializadora da execução penal, motivo pelo qual deve ser mantida.
No que tange ao conflito de competência entres os juízos na definição das
medidas de execução da pena, ressalte-se que a carta precatória expedida ao juízo deprecado
lhe atribuiu funções meramente fiscalizatórias, sem transferir a competência para modificar
ou inovar nas condições estabelecidas pelo juízo da execução.
Assim, compete, exclusivamente, ao juízo deprecante disciplinar as
condições da prisão domiciliar imposta ao apenado.
Desse modo, para se evitar insegurança jurídica, fixa-se a competência
exclusiva do juízo da execução (1ª Auditoria da 2ª CJM) para regulamentar as condições da
prisão domiciliar imposta ao apenado, cabendo ao juízo deprecado apenas a fiscalização.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso em Sentido
Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, para manter, na íntegra, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, a decisão recorrida, e de fixar a competência exclusiva do juízo da
execução (1ª Auditoria da 2ª CJM) para regulamentar as condições da prisão domiciliar,
cabendo ao juízo deprecado apenas a fiscalização.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001379410v2 e do código CRC 397f0088.
7000456-61.2025.7.00.0000
40001379410 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 13/12/2025, às 11:03:35
7000456-61.2025.7.00.0000
40001379410 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000456-61.2025.7.00.0000/SP
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: ANDRÉ LUIS DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO(A): JOSÉ RICARDO CERQUEIRA LOPES (OAB RJ046626)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na sessão de julgamento virtual, realizada no período de 24 a 27 de novembro
de 2025, divergi de meus eminentes Pares, com base nos argumentos que ora apresento.
O Ministério Público Militar suscita preliminar de nulidade da decisão
impugnada por suposta ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, alegando que o
Juízo a quo deixou de indicar o dispositivo legal que autoriza a concessão do deslocamento
do apenado para visitar a mãe.
Contudo, a Assessoria Jurídica entende que essa preliminar não deve prosperar.
É imperativo distinguir entre ausência de fundamentação e fundamentação concisa ou
imperfeita.
A decisão atacada, embora não tenha citado o art. 120 da LEP (que seria
aplicável por analogia para a concessão da saída humanitária) ou o art. 66, inciso III, alínea
“f”, da LEP (que atribui ao Juízo da Execução a competência para decidir sobre incidentes),
expôs claramente os motivos de fato que levaram à autorização, quais sejam: a comprovação
da doença grave da genitora do apenado (anemia ferropriva grave); a impossibilidade de a
mãe se deslocar; e o bom comportamento do sentenciado.
A fundamentação da decisão judicial deve se ater à exposição das razões pelas
quais o juiz chegou àquela conclusão, conforme a legislação e os princípios aplicáveis. O ato
judicial que concede a saída humanitária, mesmo na modalidade de prisão domiciliar,
encontra amparo nos princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da
pena, e pode ser justificado pelo poder geral de cautela do Juízo da Execução para decidir
sobre incidentes (art. 66, inciso III, LEP), com aplicação por analogia da permissão de saída
(art. 120, inciso I, da LEP – doença grave de ascendente).
Desse modo, existindo uma motivação fática e jurídica clara para o deferimento
da visita, a omissão da citação numérica do artigo não configura vício insanável que enseje a
nulidade absoluta do ato.
Quanto ao mérito, assiste razão ao recorrente.
A decisão do Juízo da Execução de converter o regime aberto em prisão
domiciliar decorreu da falha estatal em prover o estabelecimento penal adequado (Casa de
Albergado). A jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (STF), firmada no RE
641.320/RS (Repercussão Geral – Tema 423), é clara ao determinar que a medida
substitutiva, nestes casos, deve ser a liberdade eletronicamente monitorada.
7000456-61.2025.7.00.0000
40001379076 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No entanto, o afastamento do monitoramento com base na natureza do crime
(ausência de violência ou grave ameaça) é equivocado. A monitoração, neste contexto, não
visa avaliar a periculosidade do apenado, mas sim garantir o controle e a fiscalização do
cumprimento da pena privativa de liberdade, impedindo que a prisão domiciliar se converta
em uma simples soltura. O art. 146-B, inciso IV, da LEP
1 deve ser interpretado em harmonia
com esse entendimento.
A autorização de deslocamento mensal para visita à mãe idosa e doente é
plenamente justificada pelo princípio da humanidade, devendo ser mantida, devendo ser
condicionada à fiscalização eletrônica.
Assim, a decisão impugnada contrariou a jurisprudência vinculante do STF (RE
641.320/RS – Tema 423), que exige a monitoração eletrônica como condição para a prisão
domiciliar por falta de vagas. A finalidade da medida é a fiscalização do cumprimento da
pena, sendo irrelevante a natureza do crime cometido. As demais partes da decisão, que
autorizam o deslocamento mensal para visita à mãe e que reconhecem a competência do
Juízo Deprecado, devem ser mantidas.
Por último, em relação à competência para “estabelecer as regras da prisão
domiciliar e eventuais autorizações de saída”, o art. 588 do CPPM é expresso ao dispor que
“a execução da sentença compete ao auditor da Auditoria por onde correu o processo”. Nos
termos do art. 66, inciso III, alínea “f”, da Lei de Execução Penal, compete ao Juiz da
execução decidir sobre todos os incidentes da execução (incluindo autorizações de
deslocamento e condições).
Essas foram as razões pelas quais, apesar de concordar com o eminente
Ministro Relator quanto à permissão de o condenado visitar a genitora enferma, dei
provimento ao recurso ministerial, para reformar a Decisão impugnada e determinar o uso de
monitoramento eletrônico por ocasião dos deslocamentos do sentenciado à capital do estado
do Rio para a referida visita. Na ocasião, tive a honra de ser acompanhado nesse
entendimento pelos eminentes Ministros LEONARDO PUNTEL e LOURIVAL CARVALHO
SILVA.
Brasília-DF, 27 de novembro de 2025.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001379076v3 e do código CRC 5e1eba2f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 04/12/2025, às 18:50:37
1. Art. 146-B: O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando: (...) IV - determinar a
prisão domiciliar
7000456-61.2025.7.00.0000
40001379076 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR